Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741678-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME AGRAVADO: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATES ASPENN LTDA-ME em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA ante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo em face da inexistência de garantia do juízo. Na decisão constante no ID 19922017 INDEFERI o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restaram presentes os requisitos autorizadores da medida. Além disso, mesmo diante de sua antecipada manifestação no ID 19911803, INTIMEI intimando-se o Agravado, a fim de se evitar tumulto processual, para que procedesse à apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). O Agravante, em petição constante do ID 20743251, colacionou documentos que teriam sido juntados por ocasião dos embargos à execução na origem. Em despacho constante no ID 20888863 INTIMEI a parte Agravada a se manifestar em face dos documentos juntados, o que foi realizado no ID 21239110. Observando as manifestações das partes no presente agravo, entendo que não é o momento processual para se elaborar um contraditório, tendo em vista que já houve manifestação dessa relatoria em relação ao pedido ventilado pelo Agravante, que envolve questões de fundo – falsidade de título, existência de conluio, inexistência de relação jurídica – que são objeto de apreciação a se afastar da via estreita da cognição em sede de agravo de instrumento, como já me manifestei. Assim sendo, considerando, ainda, que incumbe às partes do dever colaborativo no processo, a fim de não se produzir tumulto, ficam as partes ADVERTIDAS, nos termos do art. 81 do CPC, a respeito da eternização dos debates trazidos nessa via estreita, considerando os (i) limites sumários do recurso de agravo de instrumento; (ii) limites de apreciação de questões de fundo que são da esfera de competência do juízo monocrático, em contraste com a movimentação processual. Nada há a se prover, pelo momento. Façam-se os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 11:27:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador